Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719762-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriano de Araújo Cavalcanti em face da r. decisão (ID 125408862, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Condomínio Top Life Taguatinga II – Long Beach Bloco A, rejeitou a impugnação manejada pela parte Agravante Alega, em resumo, que as dívidas referentes ao imóvel devem ser cobradas da construtora até a entrega do bem, razão pela qual é ilegítimo para figurar no polo passivo do cumprimento, pois não recebeu a unidade até hoje. Sustenta o excesso de execução, sob o fundamento de que o acordo celebrado já dispôs sobre a incidência de 1% (um por cento) de multa e de 10% (dez por cento) de honorários, sendo incabível a inclusão de 2% (dois por cento) de multa e mais 20% (vinte por cento) de honorários. Argumenta que a r. decisão agravada é nula, pois desprovida de fundamentação. Aduz ser incabível o cumprimento de sentença. Defende que sendo o objeto do feito um acordo extrajudicial (confissão de dívida), deveria a parte Agravada ter ajuizado execução. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. De modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade, determinei que o Agravante juntasse documentos (ID 36418149), o que foi devidamente cumprido (ID 36842569). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante, pois os comprovantes de rendimentos demonstram que ele percebe mensamente valor bruto de cerca de 5 (cinco) salários mínimos, o que não é refutado pelos extratos bancários e pela declaração de imposto de renda juntados. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos recursais, não se afigura a alegada nulidade da r. decisão por falta de fundamentação. Os motivos de rejeição da impugnação foram devidamente expostos na decisão atacada e é pacífica a jurisprudência, sobre o tema, no sentido de que fundamentação sucinta não acarreta vício. Ao contrário do afirmado, o cumprimento de sentença é a via adequada para a cobrança da dívida, que foi reconhecida pela r. sentença (ID 50171226, na origem) e, em sede de cumprimento de sentença, objeto de acordo homologado pelo d. Juízo de origem (ID 66127536 e 66144817, na origem). Como bem destacado na r. decisão impugnada, o Agravante não recorreu da condenação na fase de conhecimento e celebrou acordo para o pagamento da dívida na fase de cumprimento, razão pela qual não cabe discussão acerca da legitimidade dele para responder pelo débito ou de que estaria sendo compelido a pagar dívida de terceiro. Também não procede a alegação de excesso de execução, pois, além de os argumentos serem genéricos, é possível constatar que a multa de 2% (dois por cento) e os honorários de 20% (vinte por cento), insertos na planilha de cálculos (ID 115809784, na origem), foram expressamente previstos na minuta de acordo que homologado pelo d. Juízo a quo (ID 66127536, na origem). Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto de renda do Agravante (IDs 36842576 e 36842577) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator